Tribunal: STJ
Processo: 2098479-91.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 186542 - SP (2023/0313791-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: S D DE P
ADVOGADO
: SANTO DONIZETI DE PAULA - SP368507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO EM
CRIME DE CALÚNIA QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
CONDUTAS DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE DO ADVOGADO.
CARÁTER NÃO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente
admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame
valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a
ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção
da punibilidade. Precedentes.
2. A absolvição do agravante em revisão criminal pelo crime de calúnia
contra o mesmo magistrado não implica, automaticamente, na atipicidade
da conduta de denunciação caluniosa, por se tratarem de imputações
distintas com elementos objetivos e subjetivos próprios.
3. A inviolabilidade profissional do advogado, prevista no art. 133 da
Constituição Federal e no art. 2o, § 3o, da Lei n. 8.906/1994, não possui
caráter absoluto e pressupõe o exercício regular e legítimo da atividade
advocatícia.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA48381973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 99688c4c-665c-4b22-a86d-d03d7ed2ecd3

Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 99688c4c-665c-4b22-a86d-d03d7ed2ecd3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 186542 - SP (2023/0313791-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: S D DE P
ADVOGADO
: SANTO DONIZETI DE PAULA - SP368507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO EM
CRIME DE CALÚNIA QUE NÃO IMPLICA AUTOMATICAMENTE EM
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
CONDUTAS DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE DO ADVOGADO.
CARÁTER NÃO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente
admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame
valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a
ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a extinção
da punibilidade. Precedentes.
2. A absolvição do agravante em revisão criminal pelo crime de calúnia
contra o mesmo magistrado não implica, automaticamente, na atipicidade
da conduta de denunciação caluniosa, por se tratarem de imputações
distintas com elementos objetivos e subjetivos próprios.
3. A inviolabilidade profissional do advogado, prevista no art. 133 da
Constituição Federal e no art. 2o, § 3o, da Lei n. 8.906/1994, não possui
caráter absoluto e pressupõe o exercício regular e legítimo da atividade
advocatícia.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por S D DE P contra a decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
(e-STJ fls. 2305/2311) e que foi assim relatada:
corpus
Documento eletrônico VDA47582011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 78784c62-7dfa-4917-b30c-a28745e1564d

"Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por S D DE P
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(HC n. 2098479-91.2023.8.26.0000).
Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta
prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código
Penal), por ter dado causa à instauração de procedimentos administrativos e
judiciais contra magistrado da 2a Vara da Comarca de Porto Ferreira/SP.
Segundo a denúncia, o recorrente, que é advogado, teria apresentado
representações contra o juiz perante a Corregedoria Geral da Justiça (Autos
n. 93.831/2019 SEMA 1.1.1), proposto queixa-crime (Autos n. 2130401-
92.2019.8.26.0000), ajuizado ação indenizatória (Processo n. 1034433-
87.2019.8.26.0053) e oferecido reclamação disciplinar (Processo n. 2162233-
46.2019.8.26.0000), imputando ao magistrado a prática de crimes e
infrações ético-disciplinares dos quais o sabia inocente.
Os fatos teriam origem em uma audiência realizada no dia
, na
11/06/2019
qual o recorrente atuava como advogado de seu filho. Durante a audiência,
teria ocorrido um desentendimento entre o advogado e o magistrado acerca
da forma como a testemunha de defesa estava sendo inquirida.
O Tribunal denegou a ordem do habeas corpus impetrado em favor do
denunciado, nos termos de acórdão assim ementado (e-STJ fls. 2248):
Habeas corpus. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. Trancamento da ação penal.
Inadmissibilidade. Hipóteses excepcionais para o trancamento não
demonstradas de plano. Alegação de atipicidade da conduta que exige a
incursão e a valoração de fatos e provas, o que se afigura inadmissível na
estreita via do writ e diz respeito ao mérito da ação penal em andamento.
Ordem denegada.
No presente recurso ordinário, sustenta o recorrente que a ação penal
carece de justa causa, pois sua conduta seria atípica, uma vez que se deu
no exercício regular da advocacia, encontrando-se acobertada pela
inviolabilidade profissional prevista no art. 2o, § 3o, da Lei n. 8.906/1994
(Estatuto da Advocacia). Argumenta, ainda, que para a configuração do
crime de denunciação caluniosa, seria necessária a instauração efetiva de
procedimento investigatório, o que não teria ocorrido no caso, já que os
procedimentos foram arquivados, estando ausente, portanto, elemento
objetivo do tipo. Por fim, aduz que não restou comprovado o elemento
subjetivo do tipo, consistente no dolo de imputar crime a quem sabe
inocente, já que o recorrente apenas requereu a apuração de fatos cuja
averiguação entendia ser necessária, tendo exercido regularmente seu
direito de petição previsto no art. 5o, XXXIV, da Constituição Federal (e-STJ
fls. 2263/2279).
As informações foram prestadas pelo juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 2210
/2211).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
ordinário, sustentando que o trancamento da ação penal é medida
excepcional, só admitida quando ficar provada, inequivocamente, sem a
necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade
da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou a ausência
de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se
Documento eletrônico VDA47582011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 78784c62-7dfa-4917-b30c-a28745e1564d

verificaria no caso. Destacou, ainda, que a inviolabilidade do advogado,
prevista no art. 133 da Constituição Federal, não é absoluta, pressupondo o
exercício regular e legítimo de sua atividade profissional (e-STJ fls. 2291
/2296).
É o relatório."
No presente agravo regimental, o agravante alega, em síntese, que: (i) o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2062237-
65.2025.8.26.0000) o absolveu do crime de calúnia contra o mesmo magistrado que é
a vítima na imputação de denunciação caluniosa; (ii) há atipicidade da conduta por
ausência de dolo e por ter agido no exercício regular da advocacia; e (iii) invoca
precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
2316/2342).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja trancada a
ação penal por denunciação caluniosa.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte Especial, o trancamento da ação penal pela via do
é
habeas corpus
medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da
punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
do delito. Isso porque o trancamento prematuro da persecução penal impede o Estado
de esclarecer adequadamente os fatos supostamente delituosos, além de representar
indevida supressão da função jurisdicional.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
NECESSIDADE
DE
EXAME
APROFUNDADO
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida
excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem
necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade
da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou
ainda a extinção da punibilidade.
Documento eletrônico VDA47582011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 78784c62-7dfa-4917-b30c-a28745e1564d

2. No caso, a denúncia descreve fatos que, em tese, configuram crime
previsto na Lei n. 8.137/1990, havendo indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva nesta fase inicial da persecução penal.
3. As alegações de ausência de justa causa e inépcia da
denúncia confundem-se com o mérito da ação penal, demandando análise
aprofundada do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas
corpus.
4. O exame superficial das provas pré-constituídas foi devidamente realizado
na decisão agravada, não se constatando ilegalidade flagrante apta a
justificar a concessão da ordem.
5. Não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função
jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova
para a verificação da verdade dos fatos, o que somente se admite em
hipóteses excepcionais não evidenciadas no caso concreto.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 182.192/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
.)
11/3/2025
O principal argumento trazido pelo agravante neste recurso consiste na
juntada de um acórdão de revisão criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que o absolveu do crime de calúnia contra o mesmo magistrado que é a vítima
na imputação de denunciação caluniosa. Contudo, tal circunstância não altera o
entendimento firmado na decisão agravada.
Com efeito, conforme já ressaltado na decisão impugnada, são processos e
contextos distintos, com imputações diferentes, não sendo possível transportar
automaticamente a análise de um caso para o outro (e-STJ fl. 2309).
O crime de calúnia (art. 138 do CP), pelo qual o agravante foi absolvido em
sede de revisão criminal, e o crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), objeto
da ação penal que se pretende trancar, possuem elementos objetivos e subjetivos
próprios, além de contextos fáticos diversos. A absolvição pelo crime de calúnia não
implica, necessariamente, na atipicidade da conduta de denunciação caluniosa.
No caso da denunciação caluniosa em análise, segundo a denúncia, o
agravante teria apresentado múltiplas providências administrativas e judiciais contra o
magistrado (representações perante a Corregedoria, queixa-crime, ação indenizatória e
reclamação disciplinar), imputando-lhe a prática de crimes dos quais o sabia inocente.
Trata-se, portanto, de conduta distinta daquela analisada na revisão criminal,
demandando valoração probatória específica.
Quanto à alegação de que sua conduta estaria acobertada pela prerrogativa
da inviolabilidade do advogado, ressaltei na decisão impugnada que, segundo a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a inviolabilidade profissional do
advogado, prevista no art. 133 da Constituição Federal e no art. 2o, § 3o, da Lei n. 8.906
/1994, não possui caráter absoluto e pressupõe o exercício regular e legítimo da
Documento eletrônico VDA47582011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 78784c62-7dfa-4917-b30c-a28745e1564d

atividade advocatícia. Essa prerrogativa visa assegurar o pleno exercício da advocacia,
não podendo, contudo, servir de salvaguarda para a prática de atos que não guardem
relação com a defesa dos interesses do cliente ou que configurem, em tese, ilícitos
penais.
Como citado na decisão monocrática:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. ADVOGADA. DESACATO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que denegou pedido
de trancamento de ação penal movida contra advogada, acusada de
desacato e denunciação caluniosa.
2. A denúncia alega que a advogada, sem procuração, fotografou peças de
inquérito sigiloso e registrou boletim de ocorrência contra delegada,
imputando-lhe abuso de autoridade.
3. A defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando que a advogada
estava no exercício regular de sua profissão e que a exigência de
procuração foi indevida.
II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber
se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a
alegação de atipicidade da conduta e a inviolabilidade profissional da
advogada.
5. Outra questão é se a exigência de procuração para acesso a inquérito
sigiloso foi correta, à luz do art. 266 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem considerou que a denúncia preenche os requisitos
do art. 41 do CPP, não havendo manifesta atipicidade da conduta ou
ausência de indícios de autoria e materialidade.
7. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que o
trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de justa
causa.
8. A inviolabilidade do advogado não é absoluta e não abrange condutas que
possam configurar crimes contra a Administração Pública.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação
penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovada, de
plano, a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa. 2. A
inviolabilidade do advogado não é absoluta e não abrange condutas que
possam configurar crimes contra a Administração Pública."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 266; CP, art. 331;
CP, art. 339. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.127/DF, Rel. Min.
Documento eletrônico VDA47582011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 78784c62-7dfa-4917-b30c-a28745e1564d

Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno,
julgado em 17.05.2006; STJ, RHC 81.292/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 05.10.2017.
(AgRg no RHC n. 208.482/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CALÚNIA,
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA PRATICADOS PELO ENTÃO PRESIDENTE DE
SUBSEÇÃO DA SECCIONAL DA OAB/MG, FORA DO EXERCÍCIO DE
SUAS FUNÇÕES. VÍTIMAS: JUIZ DE DIREITO E PROMOTOR DE
JUSTIÇA. PRESENÇA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NO
POLO PASSIVO. DEFESA DAS PRERROGATIVAS DE SEU INTEGRANTE.
ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
DELITOS SEM NATUREZA POLÍTICA OU CORPORATIVA, QUE NÃO
FORAM SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM DETRIMENTO DE BENS,
SERVIÇOS
OU
INTERESSES
DA
ENTIDADE.
RECORRENTE
CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DE APELAÇÃO
PENDENTE DE JULGAMENTO. DEMAIS TESES NÃO DEBATIDAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A presença da OAB, reconhecida como entidade sui generis pelo
Supremo Tribunal Federal, atrai a competência da Justiça Federal quando
ocorrem violações a bens, serviços e interesses desta entidade, nos moldes
do art. 109, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
2. O simples fato de a Ordem dos Advogados do Brasil defender as
prerrogativas de seu integrante, ora recorrente, o então Presidente de
Subseção do Conselho Seccional da OAB/MG, não desloca, no caso, a
competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal.
3. Na hipótese, a conduta praticada pelo recorrente, embora tenha tornado
públicas as ofensas praticadas contra as vítimas, por meio do aplicativo
WhatsApp, não se deu em nome da entidade, mas, sim, dentro de sua
esfera privada, o que não atrai a competência da Justiça Federal. - A
inviolabilidade do advogado, estabelecida no art. 133 da Constituição
Federal e regulamentada pelo art. 7o do Estatuto da OAB, não pode ser
tida por absoluta, devendo ser limitada ao exercício regular de sua atividade
profissional, não sendo admissível que sirva de salvaguarda para realização
de condutas abusivas ou atentatórias à lei e à moralidade que deve conduzir
a prática da advocacia (RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
05/10/2017
11/10/2017
4. As alegações referentes às supostas nulidades pelo cerceamento da
impugnação da perícia, pelas provas ilícitas, bem como pela alegada
atipicidade da conduta, não foram debatidas pela Corte local no julgamento
do acórdão impugnado. Assim, torna-se inviável o seu exame diretamente
por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, ainda
mais quando interposto o recurso de Apelação na origem, recurso próprio à
análise das alegações. Precedentes.
5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(RHC n. 120.330/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, D Je de
.)
6/2/2020
14/2/2020
Documento eletrônico VDA47582011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 78784c62-7dfa-4917-b30c-a28745e1564d

Em relação à alegação de ausência do dolo específico necessário para a
configuração do crime de denunciação caluniosa, ressaltei na decisão agravada que "a
verificação da existência ou não de justa causa, neste caso, exige necessariamente a
análise aprofundada do contexto fático e probatório, especialmente no que se refere ao
dolo específico do agente, o que não é compatível com a via estreita do habeas
" (e-STJ fl. 2311).
corpus, que possui cognição sumária
Ademais, conforme destacado pelo Tribunal de origem, embora as
reclamações disciplinares tenham sido arquivadas, "a princípio, o ajuizamento da
queixa-crime, ainda que rejeitada, teria ocasionado a movimentação indevida do Poder
Judiciário, destacando que o impetrante interpôs diversos recursos, os quais não foram
"
admitidos ou conhecidos, e continuou peticionando mesmo após o trânsito em julgado
(e-STJ fl. 2255), o que sugere a necessidade de maiores aprofundamentos probatórios
acerca do elemento subjetivo do tipo.
O Tribunal
também considerou o histórico de comportamento do
a quo
recorrente em relação ao magistrado vítima, destacando que o recorrente teria
declarado anteriormente inimizade ao juiz, afirmando que "dali pra frente o MM. Juiz
" (e-STJ fl. 2255), e apresentaria um histórico de indisposições com
seria seu inimigo
magistrados da região. Tais circunstâncias, que demandam análise fática
pormenorizada, impedem o trancamento prematuro da ação penal.
Por fim, os precedentes citados pelo agravante não se aplicam
automaticamente ao caso concreto, pois cada situação demanda análise
individualizada dos elementos de prova disponíveis, o que deve ser feito no curso da
instrução criminal, e não na via sumária do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA47582011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/05/2025 19:22:42
Código de Controle do Documento: 78784c62-7dfa-4917-b30c-a28745e1564d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 186.542 / SP
Número Registro: 2023/0313791-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000352620168260472 10000745220180472 1340010064862011201115 15039423920228260472
15323960520208260050
20190001061531
20230000643623
20984799120238260000
2130401922019826000050000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S D DE P
ADVOGADO
: SANTO DONIZETI DE PAULA - SP368507
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : S D DE P
ADVOGADO : SANTO DONIZETI DE PAULA - SP368507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: d956da81-d8b6-43a4-90c6-b88686cc21c7

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: d956da81-d8b6-43a4-90c6-b88686cc21c7